Tribunal: TJPA
Processo: 0840220-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840220-49.2019.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO SOARES DE LIMA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0840220-49.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADRIANO SOARES DE LIMA

APELADA:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Deve ser anulada a sentença apelada quando constatado que se encontra em descompasso com a legislação e jurisprudência pátrias, revelando-se necessária a realização de perícia judicial.

2.
Recurso conhecido e provido, para
anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0840220-49.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADRIANO SOARES DE LIMA

APELADA:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Adriano Soares de Lima,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada em desfavor de
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. – “
indefiro a inicial, e, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, i, do CPC. condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida”.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, sinteticamente
, que:

“Os Documentos fornecidos pela autoridade policial, hospital, pagamento por invalidez, acostados aos autos serve para, dentre outras coisas, comprovar que as lesões sofridas pelo, ora Apelante foram decorrentes do acidente automobilístico, bem como comprovam o reconhecimento do direito pela ré, ora apelada, sinistro nº 3151040551.

Em despacho, ID: 17431068, O Nobre Magistrado restringiu o pedido de realização pericial em virtude da pandemia, na qual seria imprescindível para averiguação de fratura mediante avaliação de um perito designado pelo juízo.

No entanto o Nobre Magistrado extinguiu o feito tendo em vista o apelante não ter apresentado, provas do dano alegado em sede de inicial, indicando, dano sofrido, valor da indenização por invalidez, indicando se parcial ou total, devendo constar grau de invalidez, tudo em conformidade com a tabela do Conselho Nacional dos Seguros privados.

Apesar de não haver nos presentes autos, laudo do IML, laudo médico particular e/ou da rede pública, caracterizando grau de invalidez, debilidade permanente, dentre outros, capaz de atribuir a indenização ao teto máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o apelante requereu a realização de perícia médica, vez que o grau de invalidez e fato controvertido, afirmado pelo apelante e ratificado pela parte apelada em diversos processos da mesma natureza que tramitam neste é em diversos tribunais do pais.

Nobres julgadores, em que pese a interpretação do art. 370 do CPC, o juiz não fica mais engessado às provas apresentadas pelas partes, podendo propiciar meios para complementar sua convicção, autorizando a determinação de produção de prova quando considera-la necessária ao deslindo do feito.

Ademais, para obtenção do valor indenizatório, mostra-se indispensável a aferição do grau de invalidez do segurado, revelando-se imprescindível a realização de perícia médica, sendo este o único meio de imparcialidade entre os litigantes capaz de aferir graduação de invalidez e seu enquadramento na tabela, Art. 3° §1°, II, da lei 11.945/2009.

Desse modo em sintonia com o entendimento jurisprudencial não há necessidade de apresentação inicialmente de laudo do IML, laudo particular, bastando simples prova do pedido e/ou protocolo administrativo para propositura da ação de cobrança.

A decisão do nobre Magistrado quanto a extinção do feito, entra em rota de colisão ao entendimento já pacificado por nossa jurisprudência no que pese a problemática da invalidez e sua graduação, vejamos:

(....)

Destarte frisar que a lei determina a indenização por invalidez com teto máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo que para isso e necessário aferir grau de sequelas da vítima, não necessitando apresentação do laudo do IML Após medida provisória 451/08, convertida na lei 11.495/2009, passou-se a adotar os seguintes procedimentos, para os casos de INVALIDEZ, Vejamos:”.

Desse modo, postulou:

“o conhecimento do presente recurso de apelação e, quando a extinção do processo, que lhe seja dado total provimento para reformar a sentença recorrida no sentido de dar seguimento ao feito com posterior encaminhamento do, ora apelante para realização de perícia médica em cumprimento ao termo de cooperação 021/2016, bem como que às sequelas sejam enquadradas nos termos do Art. 3° §1°, II, da lei 11.945/2009. Requer ainda que o Réu apelado seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios nos termos do Art. 85 do Código de Processo Civil”.

Na sequência, foram apresentadas as contrarrazões, sendo pleiteado o total desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, “
retorno dos autos para realização de perícia médica que seja capaz de atestar a ocorrência de invalidez permanente do autor e quantificar a repercussão das eventuais lesões em conformidade com a tabela anexa à lei 6.194/74”.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0840220-49.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADRIANO SOARES DE LIMA

APELADA:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O recurso comporta provimento.

No caso, conforme reportado, o apelante objetiva, em essência, o recebimento de complementação da indenização securitária quitada na esfera administrativa em valor correspondente à gravidade de suas lesões a ser apurada em perícia judicial.

No ponto, esclareço que a parte autora pleiteou tanto na sua inicial quanto na sua réplica a designação de perícia médica, tendo a
Juíza a quo
à época, determinado, em 27/05/2020, a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, “
diante das restrições impostas pela pandemia de COVID-19 que impedem neste momento a realização de perícias”.

Na sequência, após ser certificado, em 06/05/2021, que “
transcorreu o prazo de suspensão deste processo determinado pelo juízo no despacho de ID nº 17431068”,
a Juíza que passou a conduzir o feito, em 27/04/2022, sentenciou-o, indeferindo a inicial, sob a justificativa, em suma, de que o autor alegou genericamente que a indenização recebida na fase administrativa é inferior ao que determina a Lei nº 11.482/07, não descrevendo qual seria a “
cogitada invalidez nem tampouco o suposto erro de avaliação quanto à aferição do grau de invalidez praticado durante o procedimento que culminou com o pagamento da indenização na via administrativa”.

Pois bem.

Em ponto de partida, cumpre esclarecer que, de acordo com o art. 5°,
caput
, da Lei n° 6.194/74, o pagamento da indenização do seguro obrigatório está condicionado à simples prova da ocorrência do acidente automobilístico e do dano decorrente deste.

Nessa linha, do exame da petição inicial, juntamente com os documentos acostados aos autos, constato que se encontra demonstrado, ao menos de modo suficiente para o ajuizamento da ação, que o requerente foi vítima de acidente de trânsito, sofrendo fraturas em sua perna esquerda, tendo a seguradora realizado o pagamento administrativo de R$ 7.087,50, bem como, que pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização entre o valor já pago administrativamente e o efetivamente devido em razão de seu grau de invalidez, a ser apurado em perícia médica.

A meu sentir, esses documentos são suficientes para o ajuizamento da ação, não havendo de se falar em indeferimento da inicial, porquanto os limites da lide e do pedido foram devidamente expostos, evidenciando a pretensão do autor em receber o valor proporcional ao grau de invalidez apurado em perícia médica a ser realizada.

Neste contexto, em respeito aos postulados do contraditório e da ampla defesa,
faz-se necessária a realização de exame pericial judicial, a fim de quantificar, efetivamente, a lesão sofrida pela vítima em decorrência do acidente automobilístico.

A propósito, chamo a atenção para o fato de que a
Juíza que conduzia o processo inicialmente entendeu, na data de 27/05/2020, que a perícia não poderia ser feita em função da pandemia da COVID-19, razão pela qual, inclusive, determinou a suspensão do feito
, todavia, no dia 27/04/2022, a nova magistrada que assumiu o processo, entendeu, sem a realização do mencionado ato, por sentenciá-lo por indeferimento da petição inicial, o que não se pode admitir.

De mais a mais, ainda que se entendesse tratar de pedido genérico, a pretensão encontra amparo no art. 324, § 1°, inciso II, do CPC, não sendo o caso, volto a repetir, de inépcia da petição inicial.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT
.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE.
PRETENSÃO INICIAL QUE FOI DEVIDAMENTE FORMULADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE DEMONSTRAM O NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E O DANO DECORRENTE. INÉPCIA DA PEÇA INAUGURAL NÃO CONFIGURADA
. COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PAGA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. PROPORCIONALIDADE AO RESPECTIVO GRAU E À QUANTIFICAÇÃO DO DANO.
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXPRESSO REQUERIMENTO DA AUTORA. ATENÇÃO ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU A FIM DE PROMOVER A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO
. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 938, § 3º, DO CPC/2015 AO CASO.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR - 10ª C. Cível - 0002720-73.2018.8.16.0167 - Terra Rica - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 10.08.2021)”
(
TJ-PR
- APL: 00027207320188160167 Terra Rica 0002720-73.2018.8.16.0167 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 10/08/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– EXTINÇÃO PELA INÉPCIA DA INICIAL – NARRAÇÃO DOS

FATOS E PEDIDOS COMPATÍVEIS – AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – PEDIDOS DE VALORES INCERTOS CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A
inexistência de laudo médico a comprovar o grau da lesão objeto da indenização não ocasiona qualquer incorreção no pleito formulado, ainda incerto quantitativamente, mas certo qualitativamente. Inépcia afastada. Sentença reformada
. Recurso conhecido e provido
. (
TJ-MS
- AC: 08370644220168120001 MS 0837064-42.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2018 - grifei).

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
,
a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial a ser designada pelo Juízo de primeiro grau

e demais atos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/04/2023